Tribunal: TJSP
Processo: 2349434-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ção das custas não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada inaplicável no caso. Jurisprudência.
III. Dispositivo
Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2349434-11.2024.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Marca

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

12/11/2024

Data de publicação:

12/11/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE AFASTOU PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão mantendo o afastamento do pedido de diferimento de custas processuais.
A autora alegou que o valor dos danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE AFASTOU PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão mantendo o afastamento do pedido de diferimento de custas processuais.
A autora alegou que o valor dos danos materiais é estimativo, cabível o diferimento das custas.
II. Razões de decidir
O agravo é intempestivo porque o prazo para interposição findou em 31/10/2024, e a interposição ocorreu em 11/11/2024. Art. 1.003, § 5o, do CPC. O pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal.
A decisão que determinou a complementação das custas não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada inaplicável no caso. Jurisprudência.
III. Dispositivo
Agravo de instrumento não conhecido.